Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-27.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0007634-27.2013.8.07.0000 Impetrante(s) FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE Informante(s) DISTRITO FEDERAL E OUTRO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Realizado o pagamento das custas processuais pelo Impetrante (ID 41746799 e seguintes), determino o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator